Tribunal: STF
Processo: RE 88545
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. DIREITO DE AÇÃO, POR QUEM HAJA ADQUIRIDO O BEM
APÓS A TOMADA DE SUA POSSE PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA HAVER A
INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONSIDERA SUFICIENTEMENTE PROVADA A
DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÕES (SÚMULA N. 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESSA PARTE.